Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO FATURA. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A fatura objeto da negativação é referente à prestação de serviço ocorrida de 23.01.2018 a 21.02.2018 (data da solicitação de cancelamento), de maneira que o Apelante não comprovou o respectivo pagamento.
3. Cabia ao Apelante, como Autor, prova da alegação de que já havia quitado com os valores em aberto do contrato – fato que extinguiria o direito da Ré, conforme art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso não provido.